Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. OPÇÃO. RENÚNCIA AO PRIVILÉGIO DE FORO. LEGITIMIDADE (CDC, ART. 6o, VIII). PREVALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. (STJ, ENUNCIADO No 33). DESCONSIDERAÇÃO DA OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PRIVILÉGIO. ILEGITIMIDADE. DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). TUTELA DE URGÊNCIA. POSTULAÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. Demandando o autor a invalidação da garantia concertada entre sua companheira e instituição financeira sob o argumento de que não teria participado do avençado, conquanto indispensável sua interseção por ser coproprietário do imóvel oferecido em garantia, as regras do direito consumerista aplicáveis à relação que enlaça sua companheira e a instituição financeira o alcançam, pois se qualifica como consumidor por equiparação defronte a natureza da ação que promove (CC, art. 17).
5. Conquanto emoldurando regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento de ação de natureza pessoal aviada por consumidor é informada pelo critério territorial, detendo, portanto, natureza relativa, o que legitima que o autor, como destinatário do privilégio processual, dele abdique de acordo com suas conveniências, ensejando que a ação que aviara seja processada em foro diverso do correspondente ao seu domicílio e obstando que, ignorada a manifestação dele originária, seja afirmada a incompetência do Juízo ao qual fora distribuída livre e aleatoriamente de ofício.
6. Abdicando o consumidor do direito que lhe é ressalvado de demandar no foro em que é domiciliado, aviando a ação no foro em que sediado o fornecedor de serviços acionado, a opção que manifestara se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados e traduz escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito subjetivo de ação que lhe é assegurado, devendo a regra que lhe assegura a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses.
7. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante a presunção de sua inferioridade jurídico-processual em relação ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, optando por aviar a pretensão que formulara em foro diverso daquele em que é domiciliado, a manifestação deve ser preservada, não se afigurando legítima a afirmação da incompetência do Juízo ao qual fora livremente distribuída a ação de ofício, inclusive porque de natureza territorial, sob o prisma da preservação dos seus interesses e direitos (STJ, Súmula 33).
8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.